Tribunal: TJSP
Processo: 2140324-11.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
*AGRAVO INTERNO. Interposição contra decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo. INCONFORMISMO da agravante deduzido no Recurso. EXAME: Ausência dos requisitos necessários para a atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, "ex vi" do artigo 300 do Código de Processo Civil. RECURSO NÃO PROVIDO.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000679290
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2140324-11.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
ATMO COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA, são agravados OTÁVIO
SANTORO JÚNIOR, OSMAIR SANTORO, RICARDO TAKEMI ITO e INDECO
ENERGIA, ÁGUAS E UTILIDADES EIRELI - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: RECURSO
NÃO PROVIDO. V.U.*, de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FÁBIO PODESTÁ
(Presidente) e ROSANGELA TELLES.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2140324-11.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 18.607
2
VOTO No : 18.607
AGRAVO No : 2140324-11.2020.8.26.0000/50000
COMARCA : SÃO PAULO CENTRAL 9a VARA CÍVEL
AGRAVANTE : ATMO COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA.
AGRAVADO : OTÁVIO SANTORO JÚNIOR E OUTROS
JUIZ : RODRIGO GALVÃO MEDINA
*AGRAVO INTERNO. Interposição contra decisão que
indeferiu o pedido de efeito suspensivo. INCONFORMISMO
da agravante deduzido no Recurso. EXAME: Ausência dos
requisitos necessários para a atribuição de efeito suspensivo ao
Agravo de Instrumento, “ex vi” do artigo 300 do Código de
Processo Civil. RECURSO NÃO PROVIDO.*
Vistos.
Cuida-se de Agravo Interno interposto contra
decisão que, nos autos do Agravo de Instrumento no
2140324-11.2020.8.26.0000, indeferiu o pedido de efeito suspensivo
formulado pelo agravante (fls. 774).
Argumenta a agravante, em resumo, que o efeito
suspensivo pleiteado foi indeferido por decisão desprovida de
fundamentação; o C. Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento
no sentido de que é incabível a fixação de honorários de sucumbência em
sede de Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica (fls. 1/5).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2140324-11.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 18.607
3
Conforme já relatado, cuida-se de Agravo
Interno interposto contra decisão que, nos autos do Agravo de
Instrumento no 2140324-11.2020.8.26.0000, indeferiu o pedido de efeito
suspensivo formulado pelo agravante (fls. 774).
Malgrado o inconformismo da agravante, a
decisão agravada não comporta a pretendida reforma.
Com efeito, ao contrário do alegado pela
agravante, não se há falar, ao menos por ora, em risco de dano irreparável
decorrente da não atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de
Instrumento, mesmo porque não estão presentes no caso vertente
elementos que evidenciem a probabilidade do direito, mormente
considerando o entendimento já firmado por esta 27a Câmara de Direito de
Privado acerca do tema em questão.
Assim, ausente o fundado receio de dano
irreparável ou de difícil reparação (v. artigo 300 do Código de Processo
Civil), de rigor a manutenção da decisão agravada.
A propósito, eis a Jurisprudência:
2259801-62.2019.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo Interno Cível / Cédula de Crédito Bancário
Relator(a): Lígia Araújo Bisogni
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 14a Câmara de Direito Privado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2140324-11.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 18.607
4
Data do julgamento: 05/02/2020
Data de publicação: 05/02/2020
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL Interposição contra decisão que não concedeu
efeito suspensivo ao agravo de instrumento Ausência dos requisitos legais que
permitissem a alteração da decisão agravada Alegações deduzidas pela agravante
nesta sede que, por ora, não trazem fundamentos aptos a modificar o entendimento
adotado Decisão mantida Regimental não provido.

2195618-82.2019.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo Interno Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Relator(a): Melo Colombi
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 14a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 29/01/2020
Data de publicação: 31/01/2020
Ementa: *RECURSO Agravo regimental Insurgência contra decisão que negou
efeito suspensivo ao agravo de instrumento Requisitos Hipótese em que não
restaram presentes os requisitos para concessão do efeito pleiteado Recurso não
provido.*

2235414-80.2019.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo Interno Cível / Recuperação judicial e Falência
Relator(a): Fortes Barbosa
Comarca: São Sebastião da Grama
Órgão julgador: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Data do julgamento: 29/01/2020
Data de publicação: 30/01/2020
Ementa: Recuperação judicial - Agravo de instrumento interposto contra decisão que
extinguiu impugnação de crédito - Indeferimento do efeito suspensivo - Ausência de
demonstração do perigo imediato de dano grave ou de difícil reparação Decisão
mantida Agravo regimental desprovido.
Impõe-se, pois, a manutenção da decisão
agravada pelos próprios e jurídicos fundamentos.
Diante do exposto, nega-se provimento ao
Recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2140324-11.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 18.607
5
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
Relatora